Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-89.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO POR MORTE. FORMA DE RATEIO ENTRE AS BENEFICIÁRIAS. TERMO INICIAL PARA A PERCEPÇÃO RETROATIVA DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento a autora da diferença entre o valor devido e aquele que efetivamente foi pago a título de pensão por morte, desde a data do requerimento administrativo (26/07/2022) até a data da implementação do novo rateio (01/08/2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em verificar o direito da autora à percepção da diferença entre o valor devido e aquele que efetivamente foi pago a título de pensão por morte, bem assim o termo inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porque o réu apelante indicou as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
4. A pensão por morte foi instituída na proporção de 1⁄4 para cada uma das beneficiárias (viúva e três filhas). Contudo, após o ajuizamento da ação n. 0766787-81.2022.8.07.0016, que tramitou no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, restou assegurado o rateio na proporção de 50% para a viúva e os outros 50% para as filhas do falecido, dividido em partes iguais.
5. A decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu o direito da autora a 50% da pensão com base na Lei 3.765/60, apenas declarou a existência de um direito que preexistia desde o fato gerador, ou seja, desde a data do óbito (Súmula 340 do STJ).
6. Com efeito, o requerimento administrativo formulado em 26/07/2022 pela beneficiária não pode ser considerado o marco inicial do direito, por representar apenas o momento em que a pensionista, formalmente, provocou a Administração para correção da ilegalidade ocorrida desde o óbito, o que, inclusive, lhe foi negado.
7. O prazo prescricional para as ações em que se busca a percepção da diferença entre o valor devido e aquele que efetivamente foi pago a título de pensão por morte é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
8. No caso, a ação foi distribuída em 08 de janeiro de 2025. Logo, a autora faz jus ao recebimento das diferenças apuradas nos cinco anos que antecederam essa data até a data da implementação do novo rateio (01/08/2023).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação da autora conhecida e provida.
10. Apelação do réu conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703744-67.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. em 06/03/2024.